Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar de cerceamento de defesa. A preliminar de defesa foi conhecida, porém rejeitada. Corrige-se, pois, o acórdão neste ponto. Quanto à alegação de que a testemunha arrolada pela embargada foi ouvida sem a contrapartida da oitiva das testemunhas arroladas pela embargante, é de se destacar que foram ouvidas as testemunhas presenciais, dispensando-se as demais, o que se encontra conforme o art. 33 da Lei n. 9.099/1995, que autoriza o juiz a limitar ou excluir os depoimentos que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. O acórdão não foi omisso nem contraditório sobre este ponto.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração que se acolhe, em parte mínima, apenas para esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa foi conhecida, mas rejeitada.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.